Tribunal: TCU
Processo: 028.585/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possíveis irregularidades verificadas nas Obras de Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio Madeira

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo então Deputado Federal e atual Senador da República Exmo. Sr. Marcos Rogério da Silva Brito sobre irregularidades detectadas junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e à Companhia Docas do Maranhão (Codomar) no que concerne à contratação de empresas para a elaboração de projetos e a execução de dragagem na hidrovia do rio Madeira no ano de 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência da presente deliberação ao representante, Exmo. Sr. Senador da República Marcos Rogério da Silva Brito (CPF XXX.320.642-XX), à empresa Petcon Construção e Gerenciamento Ltda. (CNPJ 26.478.016/0001-06), ao Ministério dos Transportes e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, destacando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.2. apensar os presentes autos ao processo de Tomada de Contas Especial que vier a ser autuado no âmbito do TCU, a partir do cumprimento do item 9.9 do Acórdão 11522/2016-TCU-Segunda Câmara .